Tribunal: STF
Processo: HC 188812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITOS DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS EM TENRA IDADE. FATOR QUE ULTRAPASSA OS COMUNS À ESPÉCIE. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. 3. O fato de o advogado anteriormente constituído não ter exaurido o tempo concedido pela lei para a realização da sustentação oral e tréplica não representa, por si só, deficiência da defesa técnica. Aliás, o fato de ter proferido sustentação oral e tréplica apenas demonstra que houve efetiva atuação da defesa, o que afasta a alegação de deficiência da defesa técnica. 4. A alegação de deficiência da defesa por ausência de apresentação de quesitos não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Tendo os Jurados decidido pela ocorrência da qualificadora do motivo fútil, por ter sido praticado ante a recusa da testemunha em aceitar o namoro com o acusado, não há que falar em ausência de fundamentação idônea para qualificar o crime, até mesmo porque, segundo entendimento desta Corte, desconstituir o afirmado, de modo a desclassificar o delito, demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, o que é inadmissível nessa via estreita do writ. 6. Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das consequências do crime, consideradas em desfavor do paciente diante do fato da vítima ter deixado filhos em tenra idade, fato que desborda dos inerentes ao delito, configurando motivação apta a justificar o aumento da pena-base. Precedentes. 7. Não há fundamentação idônea para o aumento da pena-base decorrente da intensidade do dolo quando utilizado de elemento ínsito ao próprio tipo penal para a aplicação da circunstância desfavorável. 8. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, apenas para redimensionar a pena em 13 anos de reclusão, mantido o regime fechado. “ (HC 348.871/SP)
    Busca-se em suma a decretação de nulidades, supostamente havidas na ação penal originária, desclassificação da conduta para homicídio simples e alteração na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente